Tribunal: STF
Processo: RHC 52488
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-09
Data de publicação: 1974-08-09

Ementa:
CRIME FALIMENTAR. DESVIO DE BENS. DENUNCIA. INTIMAÇÃO. PRINCÍPIO DA
INDIVISIBILIDADE. PERITO.
DENUNCIA QUE, AO DESCREVER O DESVIO DE BENS, O FEZ COM BASE EM LAUDO
CONTABIL E AUTO DE ARRECADAÇÃO E AVALIAÇÃO, NÃO PODENDO SER TIDA,
PORTANTO, COMO INEPTA. REGULAR INTIMAÇÃO PARA OS FINS DO ART. 106 DA
LEI FALIMENTAR. AÇÃO PENAL QUE, POR TER SIDO AJUIZADA CONTRA OS
SOCIOS QUE EXERCERAM EFETIVAMENTE A GERENCIA E ADMINISTRAÇÃO DA
FALIDA, NÃO DESATENDEU AO PRINCÍPIO DA SUA INDIVISIBILIDADE.
DESIGNAÇÃO DO PERITO SEM OFENSA A LEI. RECURSO DE HABEAS CORPUS
DESPROVIDO.